Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. As condições econômicas demonstradas no processo indicam a hipossuficiência da parte requerente, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2 – Busca e apreensão. Rito especial. Por expressa disposição legal, a contestação, em processo sob o rito do Decreto n. 911/1969, somente é apresentada após o cumprimento da liminar. Não efetivada liminarmente a busca e apreensão do bem, o comparecimento espontâneo do réu e apresentação prematura de defesa não obsta a homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor sem a anuência da parte contrária, tampouco gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais pelo desistente.
3 – Apelação conhecida e desprovida.

L